Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. PACOTE DE VIAGEM. RESERVA DE HOTEL NÃO REALIZADA. PAGAMENTO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.500,00).
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas por meio de cognição sumária dos fatos narrados pela parte autora. No caso, os autores afirmam que a estadia no hotel foi reservada por meio da plataforma da recorrente, mas o hotel alegou que não possuía contrato com a empresa, impedindo-os de se hospedarem. Portanto, considerando que não houve a prestação do serviço para o qual a recorrente havia sido contratada, aliado ao fato de ter participado da cadeia de consumo, evidente sua legitimidade para ocupar o polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. Constata-se que os autores pagaram diretamente à recorrente pela estadia contratada e, ao chegarem no hotel, foram informados de que não havia contrato entre as partes; a recorrente não estaria autorizada a emitir as citadas reservas, razão pela qual não se vislumbra o litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, de modo que o fornecedor responde pelo dano causado pela falha na execução do serviço.
4. Evidente a falha na prestação do serviço quando os consumidores, apesar de efetuarem o pagamento do valor exigido para a reserva do hotel e da confirmação das reservas pela empresa recorrente, são surpreendidos com a ausência da reserva no momento do check-in, sendo obrigados a pagar por novas reservas, o que impõe a necessidade de ressarcimento.
5. A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero descumprimento contratual, pois violou direitos da personalidade dos autores e sobreleva o mero aborrecimento, pois deixou de garantir, sem qualquer aviso prévio, a reserva previamente confirmada no hotel escolhido pelos consumidores, os quais foram surpreendidos com a notícia apenas no check-in. Assim, além da falta de reserva, a ausência de restituição de valores e o desvio produtivo de tempo do consumidor caracterizam fatos geradores de dano moral. A crise empresarial da empresa e a instabilidade do mercado em que atua não são excludentes de sua responsabilidade por danos causados a consumidores. Afinal, não pode o empresário repassar o risco do negócio aos consumidores.
6. Com relação ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, além do porte econômico das lesantes. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao fornecedor do serviço uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. O valor fixado a título de indenização por dano moral na origem (R$ 2.500,00) se revela adequado, pois observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando causa de enriquecimento ilícito.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.